Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714045-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO GM S.A. RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O contrato de compra e venda de veículo com alienação fiduciária realizado mediante fraude não exime a instituição financeira da responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o automóvel (CTN 118). 2. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes devem suportar o pagamento dos encargos da sucumbência, na proporção em que foram vencidos (CPC 86). 3. Negou-se provimento aos apelos do autor e dos réus. O recorrente alega violação aos artigos 104, incisos I, II e III, e 166, inciso II, ambos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico, porquanto celebrado pelo recorrente com terceiro fraudulento que se passou pelo recorrido para obtenção do financiamento e do veículo objetos da presente demanda. Afirma que o reconhecimento da nulidade do contrato implica no retorno das partes ao status quo ante, ou seja, à posição que se encontravam antes da celebração do pacto, de forma que não pode ser imputado ao recorrente a responsabilização pelos débitos tributários incidentes sobre o bem. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. Ao final, requer que todas as publicações e/ou intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome dos seus procuradores ANDRÉ MUSZKAT (OAB/SP no 222.797) e BRUNO DA SILVA MADEIRA (OAB/SP no 343.967). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, incisos I, II e III, e 166, inciso II, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por fim, determino que todas as publicações e/ou intimações relativas ao recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ MUSZKAT (OAB/SP no 222.797). Indefiro, porém, a publicação em nome do advogado BRUNO DA SILVA MADEIRA (OAB/SP no 343.967) por não constar procuração outorgada em seu nome. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025